Tribunal: TJDFT
Processo: 0751665-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO No 414/10 DA ANEEL. DÉBITO PRETÉRITO SUPERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS. SUSPENSÃO. INTERRUPÇÃO. VALOR COBRADO. IRREGULARIDADES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da Resolução no 414/10 da ANEEL, é vedada a suspensão do fornecimento de energia elétrica após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga.
2. A suspensão do fornecimento de energia na hipótese inadimplemento pressupõe notificação prévia do consumidor, com antecedência mínima de 15 dias. Inteligência dos arts. 172, I e 173, I, “b” da Resolução no 414/10.
3. Verificado que o agravante confessa a inadimplência das faturas, insurgindo-se apenas quanto à regularidade do valor cobrado e, não sendo possível constatar a existência de tais anormalidades, fica afastada a probabilidade do direito alegado ante a necessidade de dilação probatória e formação do contraditório.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida